Tribunal: TCU
Processo: 033.394/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O Projeto Dançarte - Teatro e Dança Contemporânea irá beneficiar jovens adolescentes de comunidades carentes que aprenderão sobre cultura, arte, cidadania e saúde contanto para isso com uma seleção de renomados instrutores. Os jovens terão trenamento cênico para que no final do projeto possam fazer uma apresentação à imprensa e convidados. O local de aprendizado será mas imediações da Vila madalena - ponto de efervescência cultural da capital paulista. (no da TCE no sistema: 917/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 11691/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Eireli e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 06-2291, cujo nome é "Dançarte - Teatro e Dança Contemporânea"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 50 a 52) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 53); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/9/2008, data limite para a apresentação da prestação de contas final (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 50, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de TCE (peça 41), de 24/7/2018 , e o Relatório de TCE Complementar (peça 39), de 17/8/2023 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.394/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX). 1.2. Entidade: Amazon Books & Arts Eireli. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.